Tribunal: STF
Processo: ARE 1412067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAMENTO DATASBASES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERDA SALARIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    11. As Leis Estaduais n. 17.597/2012, n. 18.172/2013 e n. 18.417/2014 atenderam ao imperativo constitucional de recomposição anual das perdas inflacionárias, mesmo porque inexiste óbice ao parcelamento, entretanto, o escalonamento da reposição acabou por comprometer a finalidade da data base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas apenas a partir da data de implementação de cada parcela, o que resultou na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores.



    12. Cumpre ressaltar que a revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração, com vistas à recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias, de modo que o parcelamento do reajuste das datas bases dos servidores públicos sem o implemento da correção monetária no ato do pagamento, implica em danoso efeito de defasagem. Precedentes TJGO: ApelaçãoCível n. 5140511-22.2016.8.09.0051, Relator(a): Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe de 11/04/2019; Reexame Necessário n. 5075500-12.2017.8.09.0051,Relator(a): Norival de Castro Santomé, 6ª Câmara Cível, DJe de 01/03/2019, Apelação Cível n. 0296822.18.2016.8.09.0087, Relator(a): Jeová Sardinha de Moraes, 6ªCâmara Cível, DJe de 15/06/2020.



    13. Na hipótese, constata-se que as mencionadas normas estaduais promoveram o pagamento das revisões ao Autor em momento posterior e de forma parcelada, sem adevida correção do valor nominal da moeda e sem contabilizar as diferenças remuneratórias, maculando a finalidade da lei por não recomporem as perdas salariais asseguradas pela Carta da República.



    14. Importante ressaltar, ainda, que a revisão geral anual não pode sofrer impedimentos sob a justificativa de que o ente federado estadual encontra-se no limite das despesas com o pessoal, conforme previsão no art. 169 da CF, tendo em vista que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) ressalva a sua aplicação para fins de revisão geral anual (artigos 22, parágrafo único, inciso I, e71).



    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, por conseguinte,condeno os Requeridos ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do parcelamento da data-base relativa aos exercícios de 2011, 2013 e 2014, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos anteriores à propositura da ação."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente